Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-78.2016.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Contratação de plano de saúde coletivo pelo Município de Porto Ferreira/SP em favor de seus funcionários. Rescisão comunicada pela operadora, em razão de inadimplência. Sentença de improcedência. Apelo do autor alegando que a rescisão é abusiva, que deve ser indenizado por danos morais e materiais e que o Município deve contratar plano similar em seu

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Contratação de plano de saúde coletivo pelo Município de Porto Ferreira/SP em favor de seus funcionários. Rescisão comunicada pela operadora, em razão de inadimplência. Sentença de improcedência. Apelo do autor alegando que a rescisão é abusiva, que deve ser indenizado por danos morais e materiais e que o Município deve contratar plano similar em seu favor. Impossibilidade. Contrato anterior à Lei 9.656/98. Inaplicabilidade da referida lei, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Entendimento pacificado pelo STF no julgamento da ADI 1931. Contrato de plano de saúde coletivo, firmado entre pessoas jurídicas. Extinto o contrato coletivo, impossível manter o plano em favor de único beneficiário. Rescisão admitida por cláusula expressa. Comunicação acerca do cancelamento realizada à estipulante, Municipalidade. Não há obrigação do Município a manter o plano, ou a contratar outro equivalente. Danos materiais não comprovados pela parte autora. Danos morais não caracterizados. Sentença mantida com majoração dos honorários. Recurso desprovido.